Tribunal: TJSP
Processo: 2284820-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que os artigos de lei não foram ventilados de maneira como deveriam e ainda não se atentou aos exatos termos no tocante a análise da prescrição – Pretensão de reexame da matéria – Impossibilidade – Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que os artigos de lei não foram ventilados de maneira como deveriam e ainda não se atentou aos exatos termos no tocante a análise da prescrição – Pretensão de reexame da matéria – Impossibilidade – Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC – Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.